Tribunal: TJPA
Processo: 0802520-30.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802520-30.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARABÁ - SDU

AGRAVADO: SAMUEL PEDROSO GOLLO, AMILTON BEZERRA PEDROZA, SILVIO ALMEIDA JUNIOR, SONIA MARIA CORDEIRO MOREIRA, LUIS CLAUDIO BONFIM DA SILVA, JOATAN FERNANDES MEIRELES, JAIR ARAÚJO BARROS, JOAO GALVAO DE ALMEIDA, GENIVALDO ARAUJO BARROS, CARLOS ARAUJO SOUZA, JOSE EVANDRO LIMA, JULIVAN FARIAS DOS SANTOS, GILVANA BARROS DA SILVA, DOMINGOS PEREIRA MATOS, LINDALVA PEREIRA CARVALHO, JEFERSON ALVES SILVA, GILSON ARAUJO BARROS, FRANCIMAR ALVES DE CARVALHO, ANTONIO LINDOMBERGUE MARTINS DA SILVA, BENEDITO PEREIRA DOS ANJOS, TEREZINHA BATISTA DE SOUZA, GENIVAL SANTOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. NÃO CONHECIDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA CAUTELAR. DEMOLIÇÃO E DESOCUPAÇÃO. ÁREA DE PRESEVAÇÃO AMBIENTAL. MORADIA ANTIGA. JUSTO TÍTULO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE E BOA-FÉ.
FUMUS BONI JURIS
. AUSENTE. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. INDEFERIMENTO.

1. Não tendo o juízo
a quo
apreciado a incompetência suscitada na origem, em atenção ao princípio da congruência recursal, segundo o qual o exame apriorístico de matéria afeta ao primeiro grau, pelo segundo grau de jurisdição, importa em supressão de instância, impõe-se o não conhecimento da preliminar;

2. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de Ação de Obrigação de Não Fazer, deferiu medida liminar determinando que a agravante, a Polícia Civil e o Município de Marabá se abstivessem de praticar atos de demolição ou de restrição de uso dos imóveis objeto da lide, até que haja o deslinde da ação
;

3. A discussão recursal concentra-se na verificação da atuação legitima da agravante com vistas a proceder a demolição das edificações de moradia dos agravados, tidas por irregulares, com a desocupação da área de preservação permanente, à guisa de proteção ambiental;

4. Neste enquadre, a tutela jurisdicional deve ser prestada não somente em atenção ao direito social de moradia, mas também à função social da propriedade, sob a ótica do fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana, e sem prejuízo dos demais valores de cunho ambiental e daqueles relacionados ao desenvolvimento urbano, a fim de encontrar a solução mais justa e adequada ao caso;

5. Diante de conjuntura fático-jurídica contemplativa de controvérsia acerca da localização e da natureza jurídica dos bens em debate, afigura-se inviável a tomada de medida de cunho definitivo e invasivo tal qual a demolição e desocupação da área. Portanto, resta ausente o
fumus boni juris
para autorizar a antecipação da tutela;

6. Aplica-se à espécie a vedação da concessão de liminar diante do perigo de irreversibilidade da decisão, observada a inevitável desconstrução como meio de cumprimento da medida pretendida, o que reclama alto grau de certeza acerca dos elementos constitutivos dos direitos em conflito;

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 40ª Sessão Ordinária, realizada de forma virtual no período de 27/11/2023 a 5/12/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento para manter a decisão que deferiu a medida liminar requerida pelo autor.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pela
SUPERITENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARABÁ – SDU
em face de decisão (Id. 12710132), proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos de
Ação de Obrigação de Não Fazer
(Processo nº 0818113-49.2022.814.0028), deferiu medida liminar, determinando que a agravante, a Polícia Civil e o Município de Marabá se abstivessem de praticar atos de demolição ou de restrição de uso dos imóveis objeto da lide, até que haja o deslinde da causa.

Em suas razões, o agravante suscita preliminar de incompetência do juízo face o interesse da União na lide, atraindo a competência para a Justiça Federal. Afirma que sua atuação se baseou no poder de polícia, atribuído pela legislação municipal, que lhe permite fiscalizar as edificações e demolições, do uso do espaço urbano. Defende a possibilidade de demolição dos imóveis construídos em área de proteção permanente diante da subutilização das edificações ainda provisórias. Assenta que, nas demais edificações, foram feitas as notificações administrativas cabíveis, tendo decorrido o prazo legal sem oposição dos interessados. Aduz que o início da obra depende de alvará para construção dado que a autorização de uso, quando outorgada pela União nessas áreas, condiciona a utilização do imóvel para fins de atividades agroextrativistas e de forma sustentável. Requer o provimento do recurso com a cassação da decisão impugnada, e o reconhecimento da competência da Justiça Federal para o julgamento da lide.

Juntou documentos (Id. 12679550/12710158).

Decisão interlocutória indeferindo o pedido de efeito suspensivo (Id. 12743863).

Contrarrazões ausentes, conforme certificado no Id. 13231484.

Parecer do Ministério Público opinando pelo desprovimento do recurso (Id. 15176475).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer, deferiu a medida liminar requerida. São os excertos de interesse da decisão (grifados):

“O cerne do pedido liminar diz respeito a possibilidade conceder tutela provisória para que os Réus se abstenham de molestar a posse dos autores.

Neste caso, embora deva ser vista com bastante cuidado e acuidade a questão da natureza da área, se de preservação ou não e a competência para licenciamento do exercício de atividades, entendo que por medida de cautela liminar deva ser deferida ao menos para que não seja executada a demolição de que trata a notificação tratada nos autos.

Ora, uma vez que a União autorizou o uso da área pelos autores (em sua maioria) e considerando que essa ocupação se dar de forma tradicional, por muitos anos, seria plausível que, antes de se promover a notificação de demolição, deveria haver uma interlocução entre os órgãos da seara municipal e da seara federal, a fim de esclarecer a destinação adequada da área e a instauração de um processo administrativo com contraditório e ampla defesa, ofertado a cada um dos afetados pela ação dos agentes dos Réus.

O risco de dano é eminente é evidente, já que se não tomada medida nesse sentido o bem poderá vir a ser destruído e o direito perecido, antes mesmo do devido processo legal a que se tem direito todo particular afetado poder de polícia exercido pelo Estado.

Isto posto, DEFIRO A LIMINAR para determinar que os Réus se abstenham de praticar atos de demolição ou de restrição de uso das posses objetos destes autos até que haja o deslinde da causa.

Porém, igualmente importante a tutela necessária a estabilizar juridicamente a situação vertida, tem-se por urgente tratar da aptidão da inicial. O autor informa que pretende fazer prova dos fatos alegados por vídeos, os quais não estão incluídos no PJE (id: 82446978).

Uma vez que toda e qualquer prova deva ser acessada no nos autos virtuais mantidos

no PJE, intimo o autor a emendar a inicial no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento.

O autor também indica como Réu a Polícia Civil (que não é ente personalizado, mas meramente um órgão), não esclarecendo qual o pedido de mérito que pretende em face de tal órgão. Assim, intimo o autor a emendar a inicial, no prazo de 15 dias, esclarecendo se também pretende demandar em face do Estado do Pará e qual pedido (certo e determinado) pretende em face dele.

Considerando que há informação de que já houve 9 demolições, ficam os autores intimados a emendar a inicial, no mesmo prazo fixado, esclarecendo se algum dos autores tiveram suas edificações demolidas e quais encontram-se notificados sobre a demolição em questão.

Deixo de designar audiência de conciliação/mediação tendo em vista que a experiência do Juízo em ações dessa natureza demonstra ser absolutamente infrutífera a realização de tal ato, o que apenas contribui para o entrave processual desta Vara que, sabidamente, processa mais de 10 mil feitos. Aliás, querendo as partes transacionarem, poderão, a qualquer tempo, peticionar neste sentido (art. 139, inciso VI, do CPC c/c Enunciado 35 da ENFAM).

Preliminar de incompetência material

O agravante suscita a preliminar em relevo ao fundamento de que a matéria da lide contempla preservação ambiental, já que envolve a utilização de Área de Preservação Ambiental – APP, de competência da Justiça Federal conforme o inciso I do art. 109 da CF.

Não obstantes os argumentos formulados, infiro que a preliminar suscitada não foi apreciada pelo juízo
a quo,
sendo estranha à decisão agravada, o que impossibilita ao juízo
ad quem
apreciá-la por provocação do recorrente.

Da leitura da parte transcrita acima da decisão agravada, depreende-se que o juízo de origem, expressamente, reservou-se ao exame da competência para momento posterior ao cumprimento da emenda da exordial; tendo, inclusive, justificado a decisão liminar pela premente necessidade de se enfrentar a questão urgente, ainda que de forma precária.

Sendo assim, em atenção ao princípio da congruência recursal, segundo o qual o exame apriorístico de matéria afeta ao primeiro grau, pelo segundo grau de jurisdição, importa em supressão de instância, impõe-se o não conhecimento da preliminar.

Posto isto,
deixo de conhecer
da preliminar.

Mérito

Cuida-se de revisão de decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, determinando que a Superintendência de Desenvolvimento Urbano de Marabá – SDU, se abstenha de praticar atos de demolição ou de restrição de uso das pessoas na área objeto da contenda.

A decisão agravada possui natureza cautelar e se insere no gênero das tutelas de urgência, cujo exame estampa caráter perfunctório, a ser capaz de identificar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco à utilidade do resultado do processo. Nos termos do art. 300 do CPC, a medida cautelar de urgência se justifica, em específico, para assegurar o exercício de um direito passível de perecer antes do resultado da lide.

A discussão recursal concentra-se na verificação da atuação legitima da agravante com vistas a proceder a demolição das edificações de moradia dos agravados, tidas por irregulares, com a desocupação da área de preservação permanente, à guisa de proteção ambiental.

A discussão posta vai além da ocupação irregular da área de preservação permanente para fins de moradia, na medida em que se discute a legalidade do ato administrativo da Superintendência de Desenvolvimento Urbano- SPU, no estrito cumprimento do poder de polícia.

Neste enquadre, a tutela jurisdicional deve ser prestada não somente em atenção ao direito social de moradia, mas também à função social da propriedade, sob a ótica do fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana, e sem prejuízo dos demais valores de cunho ambiental e daqueles relacionados ao desenvolvimento urbano, a fim de encontrar a solução mais justa e adequada ao caso.

Cumpre, portanto, analisar a contraposição do exercício do poder de polícia administrativa com o direito de moradia em área alegadamente irregular, com a ciência do ente municipal da situação do imóvel.

Consta dos autos originais que os imóveis os agravados vêm residindo no loteamento Projeto de Assentamento Sabino São Pedro, Lote 76, destacado do patrimônio público em 14/06/2022, mediante Título de Domínio expedido pelo INCRA, devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Marabá, sob matrícula nº 60.586, com remissão à matrícula nº 16.097, indicativa de que o imóvel englobava propriedade particular, então desapropriada para fins de assentamento, nos termos do Termo de Autorização de Uso expedido pelo INCRA nº 20432/2010 e Cadastro Ambiental Rural (Id. 82438470-pág.1-4; 82438472-pág.1-3; 82438475-pág. 1-, 82438476-pág.1, 82438479- pág.1, 82439895-pág.1, 82439899-pág.1, 82439906-pág. 1, 82439911-pág.1, 82439914-pág.1 ).

Diante da conjuntura fático-jurídica, que contempla controvérsia acerca da localização e da natureza jurídica dos bens em debate, reputo inviável a tomada de medida de cunho definitivo e invasivo tal qual a demolição e desocupação da área.

Além disso, os agravados comprovam que ocupam a área há anos, de forma pacífica, o que lhes confere, minimamente, a presunção de boa-fé. Acresça-se a isso o justo título, dada a presunção de validade dos documentos públicos - expedido pelo INCRA, conquanto atributo dos atos administrativos.

Sendo assim, sem prejuízo do questionamento da regularidade documental mediante instrução do processo, não identifico o
fumus boni juris
nas alegações relativas à irregularidade da ocupação, apta a justificar a concessão da medida liminar.

Não obstante seja desnecessário adentrar o perigo da demora, já que afastada a fumaça do bom direito, necessariamente concomitante para autorização da tutela antecipada; diante da visibilidade do caso, consigno configurado o perigo de dano inverso em desfavor dos agravados, sobretudo, no que concerne ao direito constitucional de moradia (art. 6º, da CF/88).

Por fim, o §3º do art. 300 do CPC impõe vedação à concessão de tutela de urgência diante do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A espécie se assenta a tal vedação legislativa, haja vista a inevitável desconstrução como meio de cumprimento da medida pretendida, o que reclama alto grau de certeza acerca dos elementos constitutivos dos direitos em conflito.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo de instrumento, para manter a decisão que indeferiu o pedido de tutela cautelar a favor do agravante, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 27 de novembro de 2023.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 13/12/2023